Tribunal: TCU
Processo: 038.343/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1171/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.343/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexsandro Moura da Silva (CPF XXX.084.193-XX); Berlandio Jackson Tomaz Galdino de Farias (CPF XXX.584.384-XX); Claudia Dias de Lacerda Teixeira (CPF XXX.630.836-XX); Emerson Wacholz Garcia (CPF XXX.941.029-XX); Ingrid Silva Carneiro de Almeida Miranda (CPF XXX.810.733-XX); Maria Aparecida Franca Vertuani (CPF XXX.996.107-XX); Moana Cavalcante (CPF XXX.140.964-XX); Raimundo Doraci Pacheco da Silva (CPF XXX.456.653-XX); Raquel Coelho Netto da Costa (CPF XXX.517.113-XX) e Willians Moura Leite (CPF XXX.077.633-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.